Tribunal: STF
Processo: RE 1460921
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA : APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA. FIES. REGRAS CONSTANTES NA PORTARIA MEC 535/2020 E RESOLUÇÃO 35/2019 DO COMITÊ GESTOR DO FIES. APLICAÇÃO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADO SOB SUA VIGÊNCIA.



    1. Apelação interposta parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral, pelo qual objetivava a demandante o direito de transferir o seu financiamento estudantil (FIES) do Curso de Bacharelado em Fisioterapia na UNIESP para o Curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCMPB.



    2. A apelante defende, em apertada síntese, que não se aplicam as novas regras do pedido de transferência do FIES, previstas na Portaria MEC nº 535/2020 e na Resolução do FNDE nº 35/2019, ao seu contrato, uma vez que este foi firmado anteriormente e não prevê outros requisitos além da adimplência e do prazo de 18 meses para realização do pedido.



    3. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, entende-se que deve ser mantido na forma em que deferido na origem, estando em conformidade com os dispositivos do CPC/15 que regem a matéria.



    4. Na origem, cuida-se de ação ordinária movida pela ora apelante, objetivando a efetivação de transferência do contrato de financiamento estudantil (FIES) do Curso de Bacharelado em Fisioterapia na UNIESP para o Curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCMPB.



    5. A autora contratou o FIES em 24 de setembro de 2019. Ao tentar realizar aditamento de transferência para o Curso de Medicina, narrou que não obteve êxito, tendo em vista ser aplicado, pelo SIFES, nova regra prevista na Portaria MEC nº 535/2020.



    6. A exigência de comprovação de nota mínima do ENEM para aditamento de transferência decorre de previsão contida nos artigos 2º-A e 2º-B da Resolução do Comitê Gestor do FNDE nº 35, de 18 de dezembro de 2019, que alterou a Resolução nº 02, de 13 de dezembro de 2017, bem como previsão no art. 84-C da Portaria MEC nº 209, de 07 de março de 2018, com redação alterada pela Portaria nº 535, de 12 de junho de 2020.



    7. Inicialmente, o entendimento adotado pela Terceira Turma era no sentido de que o marco temporal a ser verificado para fins de aplicação tanto da Portaria MEC nº 535/2020, como da Resolução nº 35/2019 do Comitê Gestor do FIES consistiria na data de assinatura do contrato e não no pedido de transferência realizado pelo estudante.



    8. Todavia, em sessão virtual de julgamento realizada no dia 24 de fevereiro de 2021, quando do julgamento da AC nº 0801660-24.2020.4.05.8201, a Terceira Turma passou a adotar posicionamento diverso, no sentido de aplicação das referidas normas aos casos em que o pedido de transferência é realizado quando aquelas já estão vigentes. Referido posicionamento foi reafirmado em julgamento realizado no dia 19 de maio de 2021, quando da apreciação da AC Nº 0801087-22.2020.4.05.8102 pela Turma em sua composição ampliada. Prevaleceu, pois, o entendimento majoritário de que " O pedido de transferência do FIES deve obedecer às regras vigentes na data de seu protocolo (tempus regit actum) " (Processo nº 0801087-22.2020.4.05.8102, Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 19/05/2021).



    9. Entende-se que tanto a resolução do Comitê Gestor do FIES, quanto a portaria do MEC são normas cogentes e direcionadas a todos aqueles que estão submetidos às regras do FIES, de modo que a partir do momento que entram em vigor, passam a incidir a todos os estudantes que obtiveram esta modalidade de financiamento. Destaca-se que referido posicionamento encontra respaldo sobretudo no princípio da isonomia e da legalidade.



    10. Referido posicionamento tem por conclusão o afastamento de alegação de retroatividade da norma, de modo que não se verifica contrariedade ao entendimento do STF na ADPF nº 341. Isto porque se considera que o pedido de transferência do contrato é que é regido pelas normas em questão. Por tal razão, realizado o pedido de transferência quando já em vigor ambas as normas, deve a parte demandante ser submetida às regras constantes dos atos normativos impugnados, ainda que seu contrato tenha sido pactuado anteriormente.



    11. Diferentemente do que foi alegado pela demandante, a exigência contida na Portaria MEC nº 535/2020 aplica-se ao seu contrato, sendo certo afirmar que o pedido de transferência, realizado em 2021, ocorreu sob a vigência das novas regras.



    12. De mais a mais, ainda que a exigência não esteja expressa no contrato, também é certo que o parágrafo segundo da Cláusula Primeira prevê que o contrato é regido pelas cláusulas nele pactuadas e por todos os atos legais e normativos que regem o FIES, que passam a integrar o contrato independentemente de transcrição.



    13. Também não há que se falar em desrespeito ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido, sobretudo porque o contrato não prevê a efetivação automática da transferência do FIES, mas estabelece requisitos para tanto, cuja verificação só ocorre quando da realização do pedido e de acordo com as regras vigentes ao seu tempo.



    14. Diante do exposto, merece ser mantida a sentença, uma vez que devem ser aplicadas à parte autora as regras constantes nas normas supramencionadas. Sendo assim, não havendo demonstração de que a recorrente preencheu efetivamente os requisitos para transferência, a demandante não possui direito à efetivação da medida.



    15. Apelação improvida. Majoração da verba honorária em 1% (um ponto percentual), na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, ficando sua cobrança sob condição suspensiva por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 205; 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente